Tribunal: TJBA
Processo: 8030916-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030916-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA (OAB:BA24308-A) AGRAVADO: D. C. V. e outros Advogado(s): INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS (OAB:BA71309-A), CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR (OAB:BA69498-A), ALEX TAMBONE (OAB:BA69299-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR IMPÚBERE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PREJUÍZOS AO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO INFANTE CASO O TRATAMENTO NÃO SEJA INICIADO IMEDIATAMENTE. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA ABA COM PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGO, PSICOMOTRICISTA E PSIQUIATRA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 539/2022. ROL TAXATIVO DA ANS MITIGADO, PERMITINDO A COBERTURA DE TERAPIAS ESSENCIAIS PARA A SAÚDE E DIGNIDADE DOS PACIENTES PORTADORES DE TEA. TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar prescrito para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com profissionais credenciados, sem limitação quantitativa, conforme indicação médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por profissional habilitado, independentemente de limitações contratuais ou quantitativas, com base na urgência do quadro clínico e nas normas da ANS. III. Razões de decidir 3. A prescrição médica detalhada, emitida por neuropediatra, indicou a necessidade de abordagem terapêutica intensiva e ininterrupta, sob pena de retrocesso no desenvolvimento do menor. 4. A urgência do tratamento está demonstrada, em conformidade com o art. 300 do CPC, e encontra respaldo na prioridade constitucional dos direitos da criança (CF, art. 227). 5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe a cobertura obrigatória de métodos terapêuticos indicados pelo profissional assistente, como o método ABA. 6. O entendimento jurisprudencial dominante admite a mitigação do rol taxativo da ANS, desde que presentes critérios médicos e clínicos devidamente demonstrados. 7. Cláusulas contratuais que limitam o tratamento prescrito por médico são abusivas e contrariam o Código de Defesa do Consumidor. 8. A decisão recorrida não extrapola os limites legais da tutela provisória, tampouco gera desequilíbrio contratual relevante, considerando a natureza do direito tutelado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA e TDAH, com base em prescrição médica, vedada a limitação contratual ou quantitativa, nos termos da regulamentação da ANS e da jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV e § 1º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2475207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 1930589/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.02.2023. TJBA, AI 8036058-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, pub. 11.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8030916-89.2025.8.05.0000; Recorrente: AMIL Assistência Médica Internacional S.A.; Recorrido: D.C.V., representado por sua genitora Viviane Batista de Carvalho; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator